Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-16.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800003-16.2021.8.14.0067

APELANTE: GABRIEL JUNIOR VIANA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800003-16.2021.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA

APELANTE: GABRIEL JUNIOR VIANA CHAVES

DEFENSORIA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

NÃO ACOLHIMENTO.
SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA
RES FURTIVA
. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER O RÉU CONFESSADO A AUTORIA DO CRIME, MUITO PELO CONTRÁRIO, AO DEPOR EM JUÍZO, DEIXOU EVIDENTE QUE LHE CULPARAM INJUSTAMENTE, UMA VEZ QUE NEM A FACA UTILIZADA NO DELITO LHE PERTENCIA, LOGO, INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA ORA MINORANTE PARA ATENUAR A PENA.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, II, VII, DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, RAZÃO PELA QUAL ELEVO A REPRIMENDA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto
, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL JUNIOR VIANA CHAVES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA
(ID nº 8092833) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, além de 70 dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 242/243, ID nº 8092732), no dia 05/01/2021, por volta das 20:30 horas, os acusados GABRIEL JUNIOR VIANA CHAVES e DIONATA COSTA MARTINS, fazendo uso de uma faca, abordaram a vítima. Ato contínuo em que anunciaram o assalto exigiram que a vítima entregasse a quantia em dinheiro de R$ 200,00 (duzentos reais). Em seguida, os agentes, na posse do dinheiro subtraído, empreenderem fuga do local. Todavia, a Polícia Militar, devidamente acionada pela vítima, logrou êxito em localizar o denunciado Gabriel o qual foi devidamente reconhecido pela vítima. Por essa razão, foram denunciados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 424/433, ID nº 8092833), o acusado DIONATA COSTA MARTINS foi absolvido por falta de provas para sua condenação, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Já o acusado GABRIEL JUNIOR VIANA CHAVES, foi condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, VII, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 471/476, ID nº 8092852), o recorrente pugnou: 1)
desclassificação de roubo consumado para tentado
; 2) reconhecimento da confissão para atenuar a pena, e, 3) pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 480/485, ID nº 8092855), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença, por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 488/494, ID nº 8712572), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo

ser

mantida

integralmente

a

sentença

condenatória
proferida nos autos
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL JUNIOR VIANA CHAVES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA
(ID nº 8092833) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, além de 70 dias-multa em regime Semiaberto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO
.

A Defesa neste tópico requereu a aplicação da diminuição da pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o acusado fora preso ainda em via pública, em estado flagrancial pelos policiais militares logo após a ação.

Não acolho o pedido da Defesa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do réu. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROVIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - TEORIA DA
APPREHENSIO –
APLICABILIDADE - PRECEDENTES. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Os Tribunais Superiores adotam a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo que
in casu,
o recorrente se evadiu com o objeto da vítima, porém foi localizado em seguida, ainda de posse do mesmo. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA – APL 0013530-85.2011.814.0401, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/08/2019).

Sabe-se que os Tribunais Superiores, visando balizar tal debate, adotaram a teoria da
apprehensio
, também denominada de
amotio
, segundo a qual, se considera consumado o crime de roubo com a simples inversão da posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cesse a clandestinidade ou a violência, sendo, inclusive, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, bem assim que haja retomada imediata da
res
subtraída.

Não é outro o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante se valeu de grave ameaça ao subtrair os pertences da vítima, ameaçando-lhe com uma faca, anunciando o assalto.

Como se vê, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada, não havendo dúvida de que o réu consumou em sua integralidade o
iter criminis
.

Haja vista que o delito de roubo se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do assalto, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de roubo consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de roubo.

2.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

No que tange ao pedido do apelante para a aplicação da atenuante de confissão espontânea, entendo mais uma vez que não lhe assiste razão, pois não há nos autos elementos que comprovem ter o réu confessado a autoria do crime.

Em juízo o apelante negou a prática do crime. Disse que pediu uma carona ao acusado Dionata e, ao chegar no local do crime, desceu da motocicleta na intenção deliberada de cometer o roubo, porém, em seguida desistiu e saiu correndo do local. Logo em seguida, ainda nos arredores do Bairro Novo, foi preso pela polícia militar que lhe apresentou uma faca, a qual afirmou não ter utilizado e nem ser o dono dela.

Dessa forma, restou evidente que o acusado não confessou a autoria do crime de roubo, muito pelo contrário, deixou evidente que lhe culparam injustamente, uma vez que nem a faca utilizada no delito lhe pertencia, logo, inviável o reconhecimento da ora minorante.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Conforme relatado, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando
a ausência
de fundamentação idônea para fins de se manter a circunstância judicial referente às consequências
do crime como prejudicial ao
recorrente.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve o magistrado, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:

“(...)
circunstâncias

do crime:
Desfavoráveis. O numerário subtraído da
vítima não foi recuperado
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, as consequências do crime
não podem ser avaliadas somente pela ausência de recuperação dos bens subtraídos.

Destarte, como cediço em nosso ordenamento jurídico pátrio, a pena-base guarda proporcionalidade à pena de multa.

Sabe-se que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. No caso, considerando que a pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas como normais a espécie, há que se redimensionar também a pena de multa para o seu mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, VII do Código Penal (emprego de arma branca), elevando a reprimenda em

1/3 (um
terço)
, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando

a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 04/05/2022